Tribunal: TCU
Processo: 016.537/2007-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdãos 1.656/2017 e 1.800/2015 de Plenário; 6.742/2018 e 4.372/2018 de 1a Câmara; 9.567/2018 e 513/2018 de 2a Câmara, o primeiro de minha relatoria e os demais relatados pelos Ministros Vital do Rêgo, Augusto Sherman Cavalcanti, Bruno Dantas, José Múcio Monteiro e Ana Arraes, respectivamente); Considerando o disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178, de 24/8/2005, segundo o qual "O Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação"; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 188 a 190 e 193); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal de 1988, combinado com os arts. 143, inciso I, alínea "b", e 174 do Regimento Interno-TCU e com o art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, em (i) rever, de ofício, o item 9.7 do Acórdão 478/2019-TCU-Plenário , tornando sem efeito a multa aplicada à Rui Melo de Carvalho (CPF XXX.198.997-XX) de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e (ii) expedir a determinação consignada abaixo no subitem 1.8.1. 1. Processo TC- Processo 016.537/2007-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Deusicléa Barboza de Castro (CPF XXX.020.671-XX), Eudes Costa de Holanda (CPF XXX.662.873-XX), Francisco Pessoa Furtado (CPF XXX.830.003-XX), Israel Beserra de Farias (CPF XXX.513.174-XX), Luciano de Petribú Faria (CPF XXX.437.076-XX), Oscar Cabral de Melo (CPF XXX.235.264-XX), Paulo Ramiro Perez Toscano (CPF XXX.068.501-XX), Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira (CPF XXX.377.905-XX), Rui Melo de Carvalho (CPF XXX.198.997-XX), Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa (CNPJ 07.663.511/0001-32), Instituto Terra Social - ITS (CNPJ 03.463.763/0001-67), Mestra Ltda. (CNPJ 03.457.778/0001-12) e TL Construtora Ltda. (CNPJ 00.058.984/0001-61). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa (CNPJ 07.663.511/0001-32) e Ministério do Meio Ambiente (MMA). 1.3. Interessada: Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa (CNPJ 07.663.511/0001-32). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Alexandre Melo Soares (OAB/RS 51.040 e OAB/DF 24.518), Cristian Klock Deudegant (OAB/DF 24.734), José Inácio Macedo Júnior (OAB/DF 12.920), Liander Michelon (OAB/DF 20.201), Raul Canal (OAB/DF 10.308) e outros, representando Paulo Ramiro Perez Toscano (procurações e substabelecimento à peça 1, pp. 5, 6, 20 e 21; e peça 62); Manoel de Santana Neto (OAB/DF 13.708), representando Itazil Fonseca Benício dos Santos (procuração à peça 1, p. 16); Matheus Machado Mendes de Figueiredo (OAB/DF 6.597/E), Sergio Leverdi Campos e Silva (OAB/DF 12.069) e Thais Machado Mendes de Figueiredo (OAB/DF 17.445), representando Raymundo Cesar Bandeira de Alencar (procuração à peça 1, p. 32); Antônio Lázaro Martins Neto (OAB/DF 25.354) e João Paulo Gonçalves da Silva (OAB/DF 19.442), representando Raymundo José Santos Garrido (procuração à peça 1, p. 45); Maria de Lourdes Nunes (OAB/DF 4.872), representando Deusicléa Barboza de Castro (procuração à peça 1, p. 50); Clovis Alexandre de Arraes Alencar (OAB/CE 10.559), Oberdan Amâncio Campos (OAB/CE 15.586) e Paulo André Lima Aguiar (OAB/CE 10.630), representando Eudes Costa Holanda Junior (procuração à peça 87); Alessandro Alexandre Maia (OAB/CE 17.068), Larnecs Alexandre Maia (OAB/CE 13.042) e Maria Eroneide Alexandre Maia (OAB/CE 12.833), representando Francisco Pessoa Furtado (procuração à peça 91); Iuri Mattos de Carvalho (OAB/BA 16.741), Roberto Silva Soledade (OAB/BA 16.627) e Tarcísio Menezes Oliveira (OAB/BA 15.857), representando Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira (procuração à peça 96); Celso Negrão da Fonseca Júnior (OAB/BA 22.177), Dalton Marcel Matos de Souza (OAB/BA 19.685), Fabiana Bastos de Oliveira (OAB/BA 24.572) e Fabricio Bastos de Oliveira (OAB/BA 19.062), representando TL Construtora Ltda. (procuração à peça 1, p. 55); Carlos Henrique da Rocha Cruz (OAB/CE 5.496), Expedito Dantas da Costa Júnior (OAB/CE 13.511), Vinícius Vilardo de Mello Cruz (OAB/CE 21.419) e outros, representando a Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa (procuração e substabelecimento à peça 53, pp. 44-45); Carlos Henrique da Rocha Cruz (OAB/CE 5.496), Expedito Dantas da Costa Júnior (OAB/CE 13.511), Vinícius Vilardo de Mello Cruz (OAB/CE 21.419) e outros, representando o Instituto Terra Social (procuração e substabelecimento à peça 54, pp. 15-17); Alberto Moreira Rodrigues (OAB/DF 12.652), Claudismar Zupiroli (OAB-DF 12.250), Maria Abadia Alves (OAB/DF 13.363) e Andrey Vargas do Nascimento (OAB/DF 16.315-E), representando Luciano de Petribú Faria (procuração à peça 191). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. notificar o espólio de Rui Melo de Carvalho ou seus herdeiros, caso já tenha havido a partilha de bens, quanto ao débito solidário de que tratam os subitens 9.6.1, 9.6.2 e 9.6.3 do Acórdão 478/2019-TCU-Plenário , dando-lhes ciência da presente decisão.